Tribunal: TJES
Processo: 0003263-18.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003263-18.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CORONA GATTI e outros

APELADO: HENRIQUE PARTELLI DE MELLO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. EMPRÉSTIMO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. PACTO COMISSÓRIO DISSIMULADO PELA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão para declarar a nulidade do contrato de compra e venda celebrado, representado pela escritura pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide foi simulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na análise do vício da simulação, devem ser considerados os seguintes elementos: a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado, sabidamente divergente de sua vontade íntima, a intenção enganosa em relação a terceiros, e o conluio entre os participantes do negócio danoso. Jurisprudência do STJ.

4. Os apelados contraíram empréstimo com os apelantes, dando em garantia o imóvel objeto dos autos, por eles adquirido por meio de recibo. Os proprietários constantes do registro público afirmaram que ão venderam o imóvel para os apelantes e sequer compareceram em cartório para assinar a escritura de compra e venda, que foi assinada em sua residência.

5. As testemunhas ouvidas confirmam ainda a existência do empréstimo, a oferta do imóvel em garantia, e o pagamento do mesmo mediante dação de bens.

6. A transferência para o irmão do apelante, do imóvel dado em garantia pelos apelados, consubstancia-se em vedado pacto comissório dissimulado pela escritura de compra e venda.

7. Configura negócio jurídico simulado a celebração de contrato de compra e venda de imóvel com a finalidade de garantir o pagamento de dívida, dissimulando um pacto comissório. Jurisprudência do STJ.

8. É circunstância que evidencia a ocorrência de simulação a ausência de comprovação de transferência bancária em dinheiro. Jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de simulação impõe a nulidade do ato notarial.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 167, §1º, art. 1.428.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.969.648/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; REsp n. 1.747.956/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/8/2021; AgInt no AREsp n. 2.978.745/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026; AgRg no REsp n. 996.784/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015; REsp n. 1.076.571/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 18/3/2014; REsp n. 1.969.648/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; TJES,0003098-74.2018.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/10/2024; TJES, 0000673-03.2016.8.08.0044, relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível Julg: 17/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
HENRIQUE MAURI E MARILENE CASSARO MAURI
em face da r. sentença do id 16607817 que julgou procedente a pretensão para declarar “
a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, representado pela escritura de fls. 91/92
”.

Alega o apelante, em síntese, que:
(i)
a versão considerada na sentença não condiz com a verdade do negócio jurídico realizado, porque não houve simulação;
(ii)
não existe vício na escritura pública de compra e venda;
(iii)
não houve a celebração de pacto comissório; e
(iv)
o julgamento foi proferido em desacordo com as provas produzidas nos autos.

Pois bem.

Nos termos do art. 167, §1º, do Código Civil, será nulo o negócio jurídico simulado quando:

Art. 167 É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Este vício negócio jurídico deriva da incompatibilidade entre o objeto contratual e a finalidade pela qual se deseja atingir com o pacto. Segundo Flávio Tartuce
1
,
“
na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre essência e aparência
”.

No mesmo sentido, Clóvis Bevilácqua
2
, a simulação é a "
declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado
". Fácil perceber, então, que na simulação há um descompasso, um desencontro, entre a declaração de vontade e o verdadeiro resultado objetivado pelas partes. Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado.

Na análise do vício da simulação, devem ser considerados os seguintes elementos: a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado, sabidamente divergente de sua vontade íntima, a intenção enganosa em relação a terceiros, e o conluio entre os participantes do negócio danoso (REsp n. 1.969.648/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Na hipótese, do conjunto probatório infere-se que os apelados contraíram empréstimo com os apelantes, dando em garantia o imóvel objeto dos autos, por eles adquirido por meio de recibo.

A testemunha Bertilho Laurett confirma, no depoimento prestado à fl. 130 dos autos físicos (id 16607796) confirma a aquisição do imóvel pelos apelados, ao asseverar que “
se recorda que, h
á
mais de 20 anos, o irmão do depoente, Valdir Laurett, vendeu o im
ó
vel urbano sob lit
í
gio para o autor, recebendo em pagamento cerca de 25 a 30 novilhas ou vacas. Foi o depoente quem transportou as novilhas para a propriedade de seu irmão, do qual era s
ó
cio na ocasi
ã
o. Não sabe informar em nome de quem estava registrado o im
ó
vel
”.

Embora o imóvel não estivesse registrado em nome dos apelados, eles detinham o domínio do mesmo.

Os proprietários constantes do registro público eram Henrique Partelli de Mello e Olinda Paulucio de Mello, que transferiram o imóvel para o irmão do apelante.

E na contestação apresentada pelos litisconsortes Henrique Partelli de Mello e Olinda Paulucio de Mello (fls. 109/110 dos autos físicos – id 16607796) os mesmos afirmam que não venderam o imóvel para os apelantes e sequer compareceram em cartório para assinar a escritura de compra e venda, que foi assinada em sua residência:

“[...] Recordam os litisconsortes terem sidos procurados em sua residência pelos requeridos HENRIQUE MAURI e GENEZIO MAURI portando um documento para os litisconsortes assinarem.

Os litisconsortes teriam indagado aos irmãos se não dana problema assinar, porque não teria vendido imóvel para eles. Disseram que não dana em nada e que teriam comprado o imóvel de Luiz Corona.

Afirmam os litisconsorte não terem comparecido em cartório para assinar documentos, assinaram a escritura na residência e ainda não leram a escritura. [...]”

A prova produzida indica que a escritura pública foi assinada fora do cartório, o que não foi objeto de insurgência pelos apelantes. Como apontado na sentença recorrida, “
Esse é vício, por si só, que lança dúvida quanto a fé pública do ato
”.

As testemunhas ouvidas confirmam ainda a existência do empréstimo, a oferta do imóvel em garantia, e o pagamento do mesmo mediante dação de bens, a exemplo do Sr. Sidney José Malacarne (fl. 140 dos autos físicos - id 16607796) que afirma que “
que não presenciou a negociação envolvendo as partes, que sobe da negociação por intermédio José Luiz, pessoal com a qual trabalhava ao tempo dos fatos, tendo este adquirido os maquinários dos irmãos Mauri; que José Luiz comprou dos irmãos Mauri dois caminhões com caçamba, uma retroescavadeira e uma bomba de extração de areia; que desconhece os termos da negociação envolvendo autores e réus; que desconhece a profissão dos requeridos; que soube que Genesio Mauri e Henrique Mauri emprestaram dinheiro ao juros ao senhor Luiz Corona; que por conta dos juros convencionados o senhor Luiz Corona se viu obrigado a transferir os bens já mencionados; que posteriormente foram comprados por José Luiz;
[...]
”.

A sentença aponta ainda o depoimento do Sr. José Luiz Santos Rosa, que marrou que:

“[...]
conheceu as partes há muitos anos. Teve conhecimento de que o Luiz Corona pegava dinheiro emprestado com Henrique Mauri e Genésio Mauri. Na época não participou da situação, mas sabe que foi dado em garantia terreno e equipamento. Não sabe se ele efetuou o pagamento da dívida, ele dizia que sim, com a entrega dos terrenos e equipamentos, sendo bomba para retirar areia, carregadeira e caminhão. Posteriormente, o depoente comprou os equipamentos do Genésio e do Henrique Mauri. Não sabe informar se os terrenos eram escriturados. Não sabe sobre negociação envolvendo os lotes, caminhões, retro, entre Henique Parteli, Luiz Corona e os irmãos Mauri. Não pode confirmar se teve quitação integral, porque não envolvia o depoente, porém, acabou comprando essas máquinas que foram oferecidas pelos irmãos Mauri. Na época o Corona disse que não iria mais lhe fornecer areia porque ele estava apertado com o valor que tinha pego como empréstimo e que ele iria ter que repassar os equipamentos, porque ele achava que já tinha pago com os terrenos. Não sabe por qual valor foi a quitação, porém, baseado nos valores de caminhão, bomba de areia e escavadeira, girou em torno de R$ 90 a R$ 110 mil, mas não participou da negociação e não sabe sobre os valores. O Corona disse que foram dados para pagamento da dívida, equipamentos e dois terrenos e algum valor, mas não presenciou. [...]”

Independentemente de ter havido a quitação integral do empréstimo, o fato é que a transferência para o irmão do apelante, do imóvel dado em garantia pelos apelados, consubstancia-se em vedado pacto comissório dissimulado pela escritura de compra e venda, como apontado na sentença.

O vedado pacto comissório configura-se “
quando se vislumbrar hipótese fática em que o inadimplemento de obrigação pecuniária - objeto de garantia real - implicar, como efeito prático automático, a transferência da propriedade da coisa gravada ao titular do crédito e tal avença se der no período anterior ao vencimento da dívida
”, segundo entendimento da Corte Superior (REsp n. 1.747.956/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/8/2021).

Conforme entendimento do STJ, “
Configura negócio jurídico simulado a celebração de contrato de compra e venda de imóvel com a finalidade de garantir o pagamento de dívida, dissimulando um pacto comissório, prática vedada pelo art. 1.428 do Código Civil
” (AgInt no AREsp n. 2.978.745/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM E PACTO COMISSÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 178, § 9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ARTS. 364, 401 E 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. SUSPEIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 102, 104 E 105 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF.

1. [...]. 5.
Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas.

6. Nesse caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 996.784/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM CLÁUSULA DE RETROVENDA - AO CONCLUIR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI CELEBRADO NO INTUITO DE GARANTIR CONTRATO DE MÚTUO USURÁRIO E, PORTANTO, CONSISTIU EM SIMULAÇÃO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO, O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDEU À REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA DEMANDA - PACTO COMISSÓRIO - VEDAÇÃO EXPRESSA - ARTIGO 765 DO CÓDIGO CIVIL 1916 - NULIDADE ABSOLUTA - MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 104 DO DIPLOMA CIVILISTA (1916) - POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

Ação de imissão de posse cumulada com ação condenatória ajuizada pelo promissário comprador em face de um dos alienantes, visando à desocupação do imóvel, bem assim ao ressarcimento dos prejuízos experimentados (aluguéis). Sentença de procedência reformada pelo Tribunal de origem, ao reputar demonstrada a simulação e o pacto comissório firmado entre as partes e, portanto, a nulidade do compromisso de compra e venda com cláusula de retrovenda, julgando improcedentes os pedidos veiculados na demanda.

1. [...]. 2.
É nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas.
Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior (1916).

2.1 Impedir o devedor de alegar a simulação, realizada com intuito de encobrir ilícito que favorece o credor, vai de encontro ao princípio da equidade, na medida em que o "respeito aparente ao disposto no artigo 104 do Código Civil importaria manifesto desrespeito à norma de ordem pública, que é a do artigo 765 do mesmo Código", que visa, a toda evidência, proteger o dono da coisa dada em garantia (Cf. REsp nº 21.681/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 03/08/1992) 2.2 Inexiste para o interessado na declaração da nulidade absoluta de determinado negócio jurídico, o ônus de propor ação ou reconvenção, pois, tratando-se de objeção substancial, pode ser arguida em defesa, bem como pronunciada ex officio pelo julgador.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (REsp n. 1.076.571/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 18/3/2014)

Para além disso, nada obstante a transferência do imóvel no ano de 1999, somente em 2013 o irmão do apelante ajuizou ação de despejo com cobrança de aluguéis em face dos apelados (n° 0000728-53.2013.8.08.0045 e n° 0000729-38.2013.8.08.0045). Como bem indicado na sentença, “
É improvável que o locador aguardasse tanto tempo, salvo se a escritura não fosse mesmo de compra e venda, mas de garantia mediante dissimulação
”.

Evidente a simulação, decorrente da divergência entre a vontade interna e a declarada e o intuito de enganar, há mácula no negócio jurídico realizado, que deve ser anulado.

Sobreleva mencionar que os apelantes sequer apresentaram o comprovante de transferência bancária com vistas a demonstrar a real aquisição do imóvel dos litisconsortes Henrique Partelli de Mello e Olinda Paulucio de Mello.

No pormenor, o STJ possui precedente de que é circunstância que evidencia seguramente a ocorrência de simulação a ausência de comprovação de transferência bancária em dinheiro:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. APELAÇÃO.
NULIDADE DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. SIMULAÇÃO
EM DETRIMENTO DA PARTILHA DE BENS DO CASAL (WAGNER NETO E ANA LUIZA). REVALORAÇÃO DA PROVA. CABIMENTO. ACÓRDÃO DIVERGENTE RECONHECENDO A PRÁTICA ILÍCITA. CASA QUE SEMPRE SERVIU DE RESIDÊNCIA DO CASAL. NEGOCIAÇÃO ENTRE EMPRESAS CONSIDERADAS DE "FACHADA" DO MARIDO E SEUS FAMILIARES (GRUPO CANHEDO). EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO E PARENTESCO ENTRE ESTE E OS SÓCIOS DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO MANIFESTAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. [...]. 5.
Circunstâncias que evidenciam seguramente a ocorrência de simulação no negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel
sito no SHIS QI 07, conjunto 04, casa 10, Lago Sul, Brasília, DF, em detrimento à meação de bens de ANA LUIZA: (1) imóvel que desde a aquisição foi utilizado como residência do casal e do filho; (2) parentesco e subordinação entre NELCIDES e APARECIDA, sócios das empresas PLANALTO RIO PRETO e SANTOS PRADELA, envolvidas na compra do imóvel, objeto dos autos, e WAGNER NETO (marido dela); (3) a
usência de comprovação de transferência bancária em dinheiro entre tais empresas para a aquisição do imóvel
; (4) comprovação de que WAGNER NETO era o administrador de fato e movimentava as contas bancárias de tais empresas envolvidas no negócio; (5) diversas denúncias, ações judiciais e investigações acerca de envolvimento de WAGNER NETO e outros em esquemas de blindagem de patrimônio; (6) ajuizamento de ação declaratória de impenhorabilidade do imóvel, também objeto dos autos, por parte de WAGNER NETO, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

7. [...]. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 1.969.648/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Sobre a discussão posta à baila, veja-se os seguintes arestos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DA DECADÊNCIA. DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. [...]. 3.

Considera-se simulado o negócio jurídico em que há discrepância entre a vontade declarada e a vontade interna, divergindo a essência da aparência, sendo possível que uma das partes alegue contra a outra o defeito do negócio jurídico, conforme estabelecido no Enunciado nº 294 do CJF/STJ: “Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra”.

4. Hipótese dos autos na qual os filhos e genitores firmaram contrato de compra e venda de imóveis entre si, por valor abaixo de mercado, sem comprovação de pagamento da avença, tornando-se a alienação objeto de litígio com a pretensão de desfazimento.

5. O negócio jurídico simulado se configura quando há intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada, sendo o intuito dos pactuantes causar prejuízo à terceiros.

6.Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES,0003098-74.2018.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/10/2024)

DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DIRETA NAS TRATATIVAS NEGOCIAIS E COMO MANDATÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. MÉRITO RECURSAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE NULIDADE. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 112 DO CC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. [...]. 2. Examinando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, apresenta-se irretocável a sentença a quo, consubstanciada na evidente constatação de mácula de simulação do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda com cláusula de retrovenda) realizado entre as partes.

3.
Os depoimentos testemunhais prestados à autoridade judicial, quando analisados em conjunto, revelam a existência de dívidas decorrente de empréstimos do apelado para com os apelantes.

4. [...]. 5. Se o negócio jurídico da compra e venda realmente tivesse ocorrido na forma descrita na escritura de compra e venda, os apelantes teriam depositado o valor na conta-corrente indicada no próprio instrumento público, o que assim também não o fizeram.

6. Diferentemente ao descrito na escritura pública de contra e venda, o cheque juntado, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi direcionado a terceiro, pessoa diversa da outorgante vendedora (ora apelada) e seu procurador (ora apelado).

7. A cláusula de retrovenda se apresenta no negócio jurídico em exame, a evidência, como uma espécie de garantia real autoexecutável no prazo final (convencionado em um ano) para o pagamento do empréstimo tomado pela apelada, por intermédio de seu filho (procurador).

8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJES, 0000673-03.2016.8.08.0044, relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível Julg: 17/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-
LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume em seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Manual de Direito Civil. volume único. 12. ed. RJ: Forense; Método, 2022. p. 263.

2
Direito Civil: Teoria Geral. 5 ed. RJ: Ed. Lúmen Juris. p. 425.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)